Tribunal: TJSP
Processo: 1514203-73.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Recurso da defesa: Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Alegação de deficiência do reconhecimento que não se sobrepõe aos demais elementos colhidos – Alegação de que a condenação se baseou em suposições – Inocorrência - Redimensionamento da pena – Diminuição da base – Descabimento - Recurso desprovido.

Recurso

Ementa:
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Recurso da defesa: Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Alegação de deficiência do reconhecimento que não se sobrepõe aos demais elementos colhidos – Alegação de que a condenação se baseou em suposições – Inocorrência - Redimensionamento da pena – Diminuição da base – Descabimento - Recurso desprovido.

Recurso Ministerial – Condenação pelo crime autônomo de associação – Descabimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514203-73.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JULIO
CESAR SILVA DE BRITO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
2
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050
Apelante/apelado JULIO CESAR SILVA DE BRITO
Apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de São Paulo
Voto no 13108
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
Recurso da defesa: Absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade Alegação de deficiência do reconhecimento
que não se sobrepõe aos demais elementos colhidos – Alegação
de que a condenação se baseou em suposições Inocorrência -
Redimensionamento da pena
Diminuição da base

Descabimento - Recurso desprovido.
Recurso Ministerial Condenação pelo crime autônomo de
associação Descabimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 446 e seguintes acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da 29a Vara Criminal da Comarca da Barra
Funda - São Paulo, dr. Antonio Maria Patiño Zorz, julgou procedente a ação
penal para condenar JÚLIO CÉSAR SILVA DE BRITO, qualificado nos
autos, ao cumprimento de 11 anos e 08 meses de reclusão, regime fechado,
por ter infringido o artigo 159, caput do Código Penal e absolvê-lo da
infração contida no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no
art.386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Agora, protesta o condenado.
Pede a absolvição por insuficiência de provas. Aduz a
fragilidade do reconhecimento efetuado e questiona a força dos demais
elementos considerados.
Alternativamente, argumenta, ainda, pelo redimensionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
3
da pena, pretendendo que seja diminuída a base escolhida na primeira fase.
De outro lado, recorre o Ministério Público pedindo a
condenação também pelo crime autônomo de associação criminosa.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento total do pedido da defesa a acolhimento do
recurso ministerial.
É o relatório.
O caso é de manutenção do julgado por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o que se faz com fundamento no artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte.
Narra a denúncia, que a vítima e seu marido José Carlos
Mirone Ometto trafegavam pela citada via pública num veículo VW/Amarok,
ocasião em que ao parar veículo no sinal semafórico foi abruptamente
interceptado pelo automóvel Nissan/Sentra, placas EQT-6672/Embu das
Artes/SP.
Ato contínuo, um dos agentes, que tinha o rosto coberto por
meia e estava armado, retirou José Carlos do veículo VW/Amarok, fazendo-o
deitar ao solo, enquanto que outros arrebataram a vítima Sheila, colocando-a
no interior do Nissan/Sentra, fugindo rumo ao cativeiro, em seguida, porém
deixando um acólito na via pública, o qual se evadiu a pé.
É dos autos que pouco tempo após o arrebatamento da vítima
Sheila, José Carlos recebeu ligação em seu aparelho de telefonia celular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
4
mediante a qual o interlocutor afirmou estar em poder daquela e, demostrando
conhecer aspectos da vida pessoal dos ofendidos, exigia como resgate o
pagamento de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). José Carlos, então,
passou a receber seguidos telefonemas no qual o interlocutor passou a
negociar condições para a realização do pagamento.
Ocorre que a vítima Sheila foi libertada na manhã de 5 de abril
de 2019 nas proximidades do Supermercado Carrefour do Largo do Taboão,
sob a condição de que fosse efetuado o pagamento de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) para membros da família não sofressem represálias.
Não atendendo às orientações da autoridade policial, José
Carlos acabou por efetuar o pagamento de determinada quantia, cuja
destinação será apurada em procedimento próprio, ocorrendo o exaurimento
da vantagem indevida.
Por meio de interceptação telefônica foi possível identificar
que o interlocutor responsável por exigir o preço pelo resgate utilizou a linha
(11) 93021-5927 (IMEI 356495084234760), cadastrada em 22 de março de
2019, com utilização de dados falsos. Vinculado a IMEI sequencial em que
instalada a referida linha, também foram captados metadados de uma ligação
oriunda do mesmo aparelho.
Nesse passo, a listagem de ligações revelou que a linha (11)
93021-5927 logo que efetuado o mencionado cadastro com dados falsos
acusa chamada para o número (11) 95915-4810, cadastrada em nome do réu.
O histórico de chamadas da linha usada na extorsão, apontou, ainda, ligações
anteriores ao sequestro para linha cadastrada em nome da companheira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
5
réu, Paula Silva de Oliveira e o pai desta, José Aurino de Oliveira. De outra
parte, a interceptação telefônica indicou que a linha (11) 95915-4810 era de
uso pessoal de Felipe de Oliveira Brito, filho do réu.
Diligências de campo encetadas pelos policiais civis
culminaram na fotografia do veículo Nissan/Sentra, placas EQT-6672/Embu
das Artes/SP, utilizado no arrebatamento da vítima, o qual estava estacionado
na garagem da residência do réu.
O prosseguimento das diligências de interceptação telefônica
revelou conversas entre o réu e a irmã de sua companheira, Susana Silva de
Oliveira intermediada por Felipe de Silva Brito, nas quais discutiu a divisão
do dinheiro obtido com o crime. Tal fato ensejou a expedição de mandado de
busca domiciliar e de prisão temporária do réu, culminando com o
cumprimento desta e localização de uma pistola, bem como na residência de
Susana Silva de Oliveira foram encontrados R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
em dinheiro.
Por fim, constou que a vítima Sheila e José Carlos
reconheceram a voz do réu captadas em aplicativo de mensagens.
Para a realização da extorsão mediante sequestro, conforme se
apurou na interceptação telefônica, o réu reuniu-se com indivíduos ainda não
identificados em associação criminosa, dotada de divisão de tarefas na
execução do arrebatamento, manutenção do cativeiro, bem como para
garantia do produto do exaurimento do crime.
Pois bem, para a defesa o reconhecimento efetuado é vago e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
6
não se presta a identificar o réu. Ainda, a fala das vítimas acerca do veículo
que teria sido utilizado no evento é contraditória.
No mais, o cruzamento de informações advindas da
interceptação telefônica resultaria em meras suposições e o fato de a polícia
ainda não ter desvendado o destino do total do dinheiro pago aos
sequestradores enfraqueceria ainda mais a prova.
As razões foram muito bem elaboradas, no entanto, o
magistrado sentenciante fez um brilhante trabalho ao destrinchar a prova de
modo a não deixar qualquer dúvida acerca da correta solução para o caso.
Em relação à falta de identificação do destino final do dinheiro
pago pelas vítimas, o julgador anotou:
“Reclamou a Defesa, em tom preliminar, a transformação do
julgamento em diligência para que venham aos autos a informação do
destino dos valores pagos pelas vítimas na extorsão. Vale lembrar que o
pagamento, como a própria Defesa manifestou, neste caso, constituiu o
exaurimento do próprio delito e está sendo objeto de investigação, como bem
ressaltou o Delegado no contraditório. E nesse sentir, indevido o
estancamento do julgamento do presente caso para tal finalidade, em virtude
da natureza e porte das provas até então amealhadas em desfavor do réu.
Servirá, certamente, a nova investigação, para incluir outros agentes no
presente caso, mas não há afetação direta com o conhecimento e julgamento
da conduta do réu.”
De fato, falta de prova quanto a este aspecto é absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
7
tangencial e despicienda.
Com relação às evidencias trazidas pela interceptação
telefônica, o trabalho da sentença merece nova transcrição:
“Foram realizadas várias diligências e interceptações
telefônicas, com base em ligações realizadas pelo sequestrador, exigindo o
resgate de Sheila.
É preciso verificar os apensos das cautelares anexadas para
melhor divisar como e o motivo pelo qual o réu de suspeito inicial passou a
réu na ocasião dos fatos.
Atente-se ao procedimento da cautelar de n°0018158-89.2019
em que o ponto de partida foi o rastreamento das ligações recebidas por
JOSÉ CARLOS logo do arrebatamento da esposa, logrando estabelecer,
conforme relatório de fls.79/90, dois telefones utilizados pelo sequestrador:
11-93021-5927 (VIVO) e 11-95268-7257 (TIM).
Foram
apurados,
inclusive,
os
IMEIS
utilizados
-
356495084234760 (11-93021-5927 -VIVO) e 356495084234750 (11-
95268-7257 - TIM).
E veja-se que tratando-se de IMEIS sequenciais com duas
linhas acionadas - , claro está que era o mesmo aparelho utilizado (modelo
de dois chips).
Da relação de ligações constavam nada menos que 12
ligações da linha 11-93021-5927 VIVO para o telefone de JOSÉ CARLOS do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
8
horário compreendido das 23.59 hs do dia 04 de abril data do arrebatamento
- até às 06:31 do dia 05 de abril.
Do mesmo aparelho, a vítima JOSÉ CARLOS recebeu apenas
uma ligação da linha 11- 95268-7257 TIM às 00:02 do dia 05 de abril.
E a conclusão lógica dos policiais é que esta ligação isolada
deve ter sido de utilização equivocada pelo extorsionário, até porque embora
cadastrada em nome de terceiro, constava o endereço residencial do réu
RUA CAPITU 29, JARDIM CASA BRANCA, EMBU DAS ARTES (fls.80).
Adiante se verificará que esse endereço era nada menos que
da residência do réu.
Apurou-se ainda que a linha utilizada nas 12 ligações pelo
extorsionário - 11-93021-5927 VIVO fora habilitada em 22.03.19 e minutos
após sua habilitação entrou em contato com outro telefone 11-95915-4810,
sendo que esta linha estava cadastrada em nome do réu, na RUA CAPITU
104, JARDIM CASA BRANCA, EMBU DAS ARTES (fls.52).
E acerca da divergência da numeração da RUA CAPITU, a
polícia conseguiu verificar que o réu havia registrado uma ocorrência de
perda de CNH - RDO-1029285/15, onde consta a menção ao telefone 11-
95915-4810 e o registro RUA CAPITU 104 NÚMERO ANTIGO ATUAL 29.
(fls.91)
E mais.
Apurou-se que a linha utilizada no início da extorsão, aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
9
que fizera 12 contatos com o ofendido JOSÉ CARLOS, ou seja, 11-
93021-5927 VIVO efetuara ligações para as linhas 11-95801-2286
registrada em nome de José Aurino de Oliveira, sogro do réu, e também para
a esposa do réu, Paula Silva Oliveira, no telefone 11- 95204-9027 registrada
esta também no endereço da RUA CAPITU 29, JARDIM CASA BRANCA,
EMBU (fls.52).
E conforme verificação da ERB utilizada pelo telefone 11-
93021-5927 VIVO, a antena era próxima da residência da RUA CAPITU 29!
(fls.53).
E antes de ser solta, consta que a vítima Sheila falou com a
genitora e também foi acionada ERB próxima à citada RUA CAPITU.
Os informes até então convergiam para agente que tinha
vínculos com os familiares do réu, seja porque as linhas da extorsão
acusaram os contatos demonstrados (com sogro e esposa), seja porque houve
um contato com a linha 11- 95915-4810, esta registrada em nome do réu,
porém, conforme fls.146, que era utilizada pelo filho do réu - Felipe Oliveira
de Brito, cujos informes davam conta que morava justamente com o avô José
Aurino de Oliveira, já mencionado alhures!
Diante de tal quadro inicial, vai se concretizando a prova
incriminatória em desfavor do réu.
E mais um passo na investigação foi dado quando foi captada
conversa entre a linha monitorada utilizada por Felipe, filho do réu - 11-
95915-4810, no dia 16 de maio de 2019, ocasião em que Felipe pede para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
10
sua tia Suzana, cunhada do réu, entrar em contato com o réu, mas não
poderia ligar no telefone dele e sim no telefone da esposa dele, Paula!
E seguindo o pedido de Felipe, Suzana, a cunhada do réu,
entrou em contato com a linha 11.95204-9027 de Paula Silva Oliveira e
conversou com o réu acerca de dinheiro em sua casa!
A linguagem da convesa, inclusive, foi cifrada, inclusive
houve referência de um acidente que o réu teria sofrido, dando a entender
que não fora um acidente automobilístico! (fls.170). Sobre esta
particularidade, verificou-se que o réu teria EMBU DAS ARTES (fls.52).
E acerca da divergência da numeração da RUA CAPITU, a
polícia conseguiu verificar que o réu havia registrado uma ocorrência de
perda de CNH - RDO-1029285/15, onde consta a menção ao telefone 11-
95915-4810 e o registro RUA CAPITU 104 NÚMERO ANTIGO ATUAL 29.
(fls.91)
E mais.
Apurou-se que a linha utilizada no início da extorsão, aquela
que fizera 12 contatos com o ofendido JOSÉ CARLOS, ou seja, 11-
93021-5927 VIVO efetuara ligações para as linhas 11-95801-2286
registrada em nome de José Aurino de Oliveira, sogro do réu, e também para
a esposa do réu, Paula Silva Oliveira, no telefone 11- 95204-9027 registrada
esta também no endereço da RUA CAPITU 29, JARDIM CASA BRANCA,
EMBU (fls.52).
E conforme verificação da ERB utilizada pelo telefone 11-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
11
93021-5927 VIVO, a antena era próxima da residência da RUA CAPITU 29!
(fls.53).
E antes de ser solta, consta que a vítima Sheila falou com a
genitora e também foi acionada ERB próxima à citada RUA CAPITU.
Os informes até então convergiam para agente que tinha
vínculos com os familiares do réu, seja porque as linhas da extorsão
acusaram os contatos demonstrados (com sogro e esposa), seja porque houve
um contato com a linha 11- 95915-4810, esta registrada em nome do réu,
porém, conforme fls.146, que era utilizada pelo filho do réu - Felipe Oliveira
de Brito, cujos informes davam conta que morava justamente com o avô José
Aurino de Oliveira, já mencionado alhures!
Diante de tal quadro inicial, vai se concretizando a prova
incriminatória em desfavor do réu.
E mais um passo na investigação foi dado quando foi captada
conversa entre a linha monitorada utilizada por Felipe, filho do réu - 11-
95915-4810, no dia 16 de maio de 2019, ocasião em que Felipe pede para
sua tia Suzana, cunhada do réu, entrar em contato com o réu, mas não
poderia ligar no telefone dele e sim no telefone da esposa dele, Paula!
E seguindo o pedido de Felipe, Suzana, a cunhada do réu,
entrou em contato com a linha 11.95204-9027 de Paula Silva Oliveira e
conversou com o réu acerca de dinheiro em sua casa!
A linguagem da convesa, inclusive, foi cifrada, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
12
houve referência de um acidente que o réu teria sofrido, dando a entender
que não fora um acidente automobilístico! (fls.170). Sobre esta
particularidade, verificou-se que o réu teria réu e familiares acerca de
dinheiro, compras e investimento; seja pela conversa do réu com “Dição”!
E a manifestação do réu, que iria ficar na Bahia, por cerca de
dois meses, fez com que fosse deflagrada a operação de prisão temporária e
busca e apreensão.
Na cautelar da busca 1516262.34.2019 extraem-se outros
fatores incriminadores. Três localidades foram varejadas: a residência do
réu; da cunhada Suzana e dos sogros. Na residência do réu, encontrada uma
arma (fls.149/150); na residência da cunhada Suzana foi apreendida a
quantia de quinze mil reais (fls.131/132) e na residência dos sogros foram
apreendidos celulares (fls.139/141).
E na casa dos sogros a surpresa, qual seja, no telefone
apreendido com José Aurino de Oliveira Junior, na agenda telefônica do
telefone dele, constavam duas linhas anotadas como sendo do réu 11-
95220-6170 e 11-95268-7257. (fls.144).
Apenas para recordar, a linha 11-95268-7257 fora
exatamente aquela que na madrugada do dia 05 de abril fora utilizada uma
vez na extorsão, concluindo, corretamente diga-se de passagem, que o agente
se equivocou ao utilizá-la na ocasião, haja vista que as outras 12 ligações
foram promovidas pelo telefone 11- 93021-5927!”
Como se vê, o juízo a quo foi minucioso ao descrever o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
13
trabalho de investigação, a ligação traçada entre as linhas utilizadas pelos
sequestrados e sua conexão com o réu e sua família; citou trechos de
conversas e as relacionou com valores e negociações que se deram, por parte
do réu e seus familiares, por ocasião do sequestro, que implicariam na
utilização do dinheiro para a compra de veículos, reforma da residência,
compra de um bar e até para uma viagem que seria realizada pelo réu para
outro estado da federação com escopo de dificultar as investigações e evitar a
prisão do acusado.
Não se trata aqui de mera suposição como alega a defesa, mas
de conclusão absolutamente irrefutável acerca da participação do acusado no
evento aqui tratado.
Nesse cenário, caem por terra os argumentos de que somente
uma ligação, dentre as investigadas, teria sido realizada pelo réu, de que o
fato de ele ter dinheiro em espécie com familiares não poderia incriminá-lo
ou de que a dificuldade em identificar o veículo utilizado no arrebatamento da
vítima enfraqueceria a prova.
Quanto aos depoimentos prestados, a prova foi assim descrita:
“A vítima Sheila narrou que na noite do dia 04/04/19, por
volta das 23h45, encontrava-se na companhia de seu marido Sr. JOSÉ
CARLOS e quando aguardava, na Av. Vereador José Diniz próxima à Rua
Pascal, o farol abrir, um veículo entrou na frente e dali desceram três
pessoas, sendo que uma delas a retirou do carro e a colocou naquele veículo,
sendo certo que ali já estava uma mulher. Dali, do local do arrebatamento,
rumaram diretamente para o imóvel que ficou sendo seu cativeiro. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
14
cativeiro notou apenas que se tratava de uma casa de aparência velha e no
cômodo em que ficou notou que as paredes tinha sido pintadas de branco,
mas mesmo assim alcançou a verificar uma parede era azul e a outra
vermelha. Não foi amarrada nem amordaçada, mas teve que ficar com a
cabeça coberta por um capuz, mas como começou a ter dificuldade para
respirar, lhe deram uma venda para os olhos. Foi-lhe trazida comida, mas
não comeu por estar muito nervosa, tomando apenas água. Não foi agredida
fisicamente por seus sequestradores, mas a todo instante um deles gritava
muito, fazendo muitas ameaças contra sua integridade física e de seus
familiares, inclusive dando detalhes da rotina de seus familiares. Durante o
tempo que ali ficou acabou por negociar, com aquele sequestrador que a
ameaçava, o pagamento da importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), sendo que após esse acordo, foi liberada já no dia 05/04/19 por volta
das 23 horas. Após sua libertação, o sequestrador voltou a ligar exigindo o
pagamento do valor acordado, sendo que tal ligação foi para seu telefone
celular no (11) 99905-5804 ou (11) 99582-4486, uma vez que após o
pagamento do resgate desligou tais linhas. A ofendida e seu esposo Sr. José
Carlos acabaram por concordar em efetuar o pagamento exigido, perfazendo
um valor total de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), que
foram depositados em contas diversas cadastradas em nome de várias
empresas e de bancos diferentes e, após esses depósitos o sequestrador
voltou a ligar afirmando que tinha confirmado os depósitos e que a "dívida"
tinha sido quitada. A ofendida teve acesso à alguns áudios obtidos em
interceptações de seu caso, reconheceu duas vozes, ou seja, do réu, que
identificou como sendo a pessoa que estava em seu arrebatamento, bem como
em seu cativeiro, que inclusive a ameaçava e a seus familiares e que ligou
após sua libertação ligou exigindo o pagamento do resgate. Afirmou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
15
que não teve condições de identificar fotograficamente ou pessoalmente seu
sequestradores, pois como já disse ficou todo o tempo com os olhos
vendados. Acrescentou que no dia 01/06/19, sua irmã Viviane recebeu uma
ligação de um desconhecido que afirmou que um "comparsa" dele tinha sido
preso e que a ofendida não deveria reconhecê-lo, pois caso contrário "eles"
voltariam e pegariam seu irmão, o que a deixou muito assustada. A ofendida,
com relação ao veiculo Sentra, teve acesso a fotografias e afirmou que o
banco traseiro é o mesmo do carro em que foi posta no momento do seu
arrebatamento.
A vítima José Carlos, ao acréscimo do arrebatamento descrito
pela esposa, declarou que Sheila foi libertada no dia 05/04/19 por volta das
23 horas, chegando em casa de táxi. Sheila contou os detalhes de seu
cativeiro, bem como que tinha acertado o pagamento de seu resgate no valor
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo certo que na semana
seguinte, mais precisamente no dia 10/04/19, aquele mesmo com quem o
ofendido tinha negociado, ligou para sua esposa e exigiu que eles efetuassem
o pagamento do valor acordado e, para tanto essa pessoa inicialmente
queria que a própria Sheila fosse entregar o dinheiro, como o que não
concordou e, no contato seguinte desse sequestrador ele passou algumas
contas em que deveria efetuar o depósito do valor acordado, indicando
inclusive o valor exato para cada conta. Com medo, acabou por efetuar a
transferência de parte do dinheiro, mais precisamente de R$ 375.000,00
(trezentos e setenta e cinco mil reais) na conta da esposa de um amigo,
MARCELO RAMALHO, identificada como CARLA RENATA FERRAREZI
ANGELO, do Banco Itaú S/A e a diferença de R$ 41.000,00 (quarenta mil
reais) transferiu diretamente para uma das contas indicadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
16
sequestrador, ou seja, Banco Santander Banespa S/A, agência 0150 -
Carrão, conta no 00013005400-7 de titularidade Importadora e Exportadora
Opti, CNPJ no 026.215.070/0001-50, perfazendo um valor total de R$
416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais). Naquele mesmo dia, após a
efetivação das transferências o sequestrador voltou a ligar afirmando que
estava tudo certo. Forneceu comprovantes de transferência bancárias para
as contas indicadas pelo sequestrador. O ofendido, após ouvir alguns áudios,
reconheceu neles a voz da pessoa com quem negociou o sequestro de sua
esposa Sheila e que foi a mesma pessoa que voltou a ligar para exigir o
pagamento do resgate, tomando conhecimento se tratar de Julio Cesar Silva
de Brito. Informou ainda, que conversando com sua irmã Adriana, afirmou
que o investigador Marcelo tinha matado dois suspeitos do sequestro de
Sheila, mas que tal fato não era verdade, pois apenas disse isso para sua
irmã para acalmá-la e pararem com a cobrança com relação a solução do
presente crime. O ofendido acrescentou que sua cunhada Viviane recebeu
uma ligação de um desconhecido que lhe fez ameaças, bem como ameaçou
Sheila caso ela reconhecesse alguém na delegacia, pois um comparsa dele
tinha sido preso.
A testemunha Marcelo Ramalho confirmou ter sido procurado
pelo ofendido e o auxiliou na transferência do dinheiro.”
De suas falas extraem-se detalhes que coincidem com alguns
dos diálogos travados que foram interceptados, percebe-se como o expediente
utilizado pelos sequestrados foi orquestrado de modo a dificultar o
rastreamento do total do dinheiro entregue e seguramente se verificam
elementos que apontam para a autoria do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
17
De outro lado, a oitiva da esposa do acusado em nada auxiliou,
já que ela foi evasiva nas respostas. Não soube precisar a origem de dinheiro
encontrado, não foi assertiva quanto às linhas telefônicas utilizadas e não
trouxe qualquer elemento de desconstituísse a acusação.
Por fim, a fala do réu foi assim descrita:
“O réu, ao ser interrogado, negou envolvimento com o crime.
Na data do crime participou de uma reunião política ocorrida na na Av. João
Paulo II, no bairro de Jardim Casa Branca, também em Embu das Artes.
Reconheceu que fora usuário da linha telefônica no (11) 95268-7257, todavia
não se recordou até que dia tal linha permaneceu ativa. Mencionou nunca ter
utilizado a linha telefônica no (11) 93021-5927. No que respeita ao dinheiro
encontrado na residência de sua cunhada Suzana, esclareceu que pedira
para que ela guardasse na sua residência cerca de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) advinda dos "bicos" que o interrogado fazia como
segurança. No tocante a conversa que manteve com sua cunhada no dia
16/05, por meio da linha telefônica de sua esposa Paula, realmente tratou de
valores em dinheiro, pois havia apanhado com ela R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para quitar uma dívida pessoal e realmente falou nos termos cadarço e
sapato, como forma de se precaver, como medida de segurança. Quanto ao
veículo Sentra, citado como sendo o veículo que arrebatou a vitima Sheila,
esclareceu que de seu uso pessoal, inclusive no dia dos fatos estava em seu
poder no local acima mencionado, sendo certo que tal reunião perdurou até
as 23h30min, aproximadamente e, depois de tal reunião dirigiu-se para sua
residência e não mais saiu, que inclusive naquela data sua esposa Paula
ligou e perguntou aonde ele estava e ele respondeu que estava na reunião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
18
Tenho conhecimento das conversas monitoradas onde cita coma esposa que
teriam interesse em construir uma nova casa, bem como adquirir comércios e
outras residências, alegou que em relação a casa que seria construída seria
no terreno dos pais de sua esposa e assim sendo nada gastariam para
adquirir o terreno e todos os negócios citados, até mesmo a construção da
referida casa estavam somente na fase de tratativas e de busca de orçamento,
o que quer dizer que nada estaria certo. Admitiu que já fora processado
anteriormente por duas tentativas de homicídios e um consumado,
permanecendo preso por 12 anos.”
Como se vê, nada de concreto que pudesse refutar a prova.
O magistrado seguiu, ainda, fazendo observações sobre a
cronologia das ligações, sobre as coincidências das falas das vítimas com
detalhes apurados na investigação, sobre a linguagem cifrada utilizada pelo
réu para se comunicar com seus familiares, sobre a orientação do filho do
acusado para outro membro da família no sentido e que o contato entre eles
deveria se dar em outro número de telefone.
Acrescentou que: “Não deixou de revelar o Delegado duas
situações da presente investigação, ou seja, que houve levantamento na
residência do réu e foi constatado um Sedan/preto similar ao utilizado no
arrebatamento, que na época do cumprimento do mandado, já se encontrava
numa agência de veículos para a venda, como também um celular na casa do
sogro foi apreendido (prova policial mostrou pertencer ao cunhado do réu) e
apontava na agenda uma das linhas utilizadas na extorsão como sendo a do
réu.” e pontou que “Luís Gonzaga Valseschi Filho, descreveu o resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
19
interceptação telefônica, verificando, desde logo, que uma das linhas da
extorsão fizera contato com a esposa do réu. Relembrou que o cadastro de
um dos telefones coincidia com o endereço da casa do réu, qual seja, Rua
Capitu, em Embu das Artes. Passaram monitorar as linhas de entes próximos
ao réu. Em verificação ao local do arrebatamento, identificaram um veículo
Nissan Sentra, preto, fugindo do local da abordagem. Em diligências nas
proximidades da residência do réu, identificaram um veículo Nissan Sentra,
preto, na garagem. Pelo que viu das imagens, no momento do arrebatamento,
a pessoa que estava abordando José Carlos, ficou no local e saiu correndo
na direção em que o veículo se evadiu. Na interceptação, ouviu que esse
veículo seria vendido. As ERBs utilizadas começaram em Moema e, depois,
foram para as proximidades de Taboão da Serra, aonde desconfiaram que
estava o cativeiro. Depois, as movimentações eram todas em Embu das Artes.
Houve uma conversa entre o réu e sua cunhada, sobre tênis e cadarço,
acabando por falar algo como “que não eram 88, mas sim, pedindo para
devolver o cadarço”. Também foram interceptadas conversas entre o réu e
sua esposa, Paula, sua esposa, sobre a compra de uma casa nova. Pelo
apurado também na interceptação, o réu sofrera um atentado e não sabia
dizer quem seria o mentor. Revelou que numa conversa captada, o réu deixou
entrever que “cada um teve o seu e seguiriam sua caminhada”. O veículo
Sentra fora colocado à venda numa loja “Piscinão Veículos” e o réu já
estava com um Kia Soul, que foi aquele em que ele foi alvejado. Participou
da busca e apreensão na casa do réu, onde apreenderam uma arma de fogo.
Também foi realizada busca na casa de Suzana e na casa do sogro do réu.
Na casa de Suzana, apreenderam a quantia aproximada de R$ 15000,00”.
Por fim, o magistrado descreveu detalhadamente as falas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
20
oferecidas em juízo pelo réu e pelas testemunhas de defesas, que alegaram
que, no dia dos fatos, o acusado teria participado de uma reunião política.
As escusas oferecidas não destoam dos elementos já descritos
e dispensam novas transcrições.
No entanto, cumpre registrar que ao rebater os argumentos da
defesa técnica o magistrado anotou:
“Questionou com rara habilidade a defesa justamente o cerne
da prova incriminatória, ou seja, o teor da interceptação; o veículo do
arrebatamento; o “reconhecimento de voz” e o suposto “enriquecimento” do
réu.
E ao acréscimo da manifestação, estabeleceu a defesa que o
réu não poderia estar na oportunidade do arrebatamento, pois no momento
vinculado à reunião política, conforme assinalado por testemunhas ouvidas
em juízo.
Entretanto, ante o vigor da prova incriminatória acusatória,
sensível decréscimo deve atingir o quanto trazido pelas testemunhas de
defesa. Note-se que as fotos juntadas retrataram uma reunião no dia 04 de
abril, às 19:00 hs, mas não há notícia certa sobre o seu término. E ao não
haver exatidão, ou prova fidedigna do horário do encerramento, bastando
verificar que uma testemunha informou que os trabalhos se encerraram entre
23:00/23:30 hs a outra manifestou 23:30/23:40 hs, não pode afastar, como
de fato não afastou, a viabilidade do réu se fazer presente na reunião, para
depois se envolver no presente crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
21
E passo a passo se demonstrará que a prova incriminatória
acusatória prevaleceu, em que pese o labor da defesa.
Pois bem, os dois pólos de provas extremamente consistentes,
que não deixam margem alguma a mínima dúvida, dizem respeito ao vínculo
do réu com os celulares da extorsão e a total falta de justificativa para a
guarda de valores de expressão em posse da cunhada Suzana.
Toda a prova policial, esmiuçada nesta decisão, foi objeto de
repetição e confirmação em juízo, mormente pela palavra inicial das vítimas,
como pela palavra dos policiais que ativamente conseguiram vincular a linha
VIVO e linha TIM ao réu. Basta ver a régua de ligações recebidas por José
Carlos, conforme por ele dito em juízo cerca de 10 ou 12 para estabelecer
que as linhas utilizadas na extorsão tinham efetivo nexo com o réu.
Como tratar como coincidência que das linhas da extorsão
foram obtidas ligações efetuadas para a esposa, sogro e filho do réu? Como
dizer que se trata de coincidência que uma das linhas tinha o endereço da
casa do réu?
Uma análise do quanto captado de início e a sucessão da
investigação com a interceptação da linha dos parentes do réu deram conta
que as conversas que versavam sobre dinheiro não correspondiam nem
mesmo ao estilo de vida do réu.
Que o réu tinha algo a ver com segurança, não há dúvidas,
até pela apreensão de arma em sua casa, além do diálogo captado com
“Dição” acerca do “Portelinha”, momento em que se fala algo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
22
direciona ao entendimento de partilha de dinheiro!
Ora, não trouxe a defesa o mínimo elemento de prova para
atestara origem do dinheiro encontrado na residência de Suzana! Não há
mínima prova, mesmo que superficial, de onde, quando e quanto ganhava o
réu a título de segurança! Não se sabe para quem e se trabalhava de fato!
Nada, versão completamente vazia.
E ainda que se considere que o réu de fato prestava serviço de
segurança, resta por de demais pueril fiar-se do quanto dito pelo réu que por
receio pedia para que a cunhada guardasse os valores em sua casa!
Curioso!
Um segurança, assessor, com medo, justamente pessoa que
quer-se acreditar fosse tomar as providências necessárias para guarnecer
seu patrimônio.
Esta situação, bancada pelo réu, se mostra totalmente
divorciada da realidade. Como se fosse comum alguém, com conta bancária
- mais de uma por sinal - guardasse, em casa ou na residência da cunhada,
quantia, como disse, de cerca de vinte e cinco mil reais para ir gastando com
o tempo...
Preocupação com inflação, desvalorização da moeda,
necessidade de manter o patrimônio, etc, certamente inexistia na agenda do
réu.
Claro está, portanto, que o dinheiro encontrado na residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
23
de Suzana, e pertencente ao réu, era sujo.
E tanto era ilícito o dinheiro que o réu não só mantinha longe
de sua casa, como também mantinha contato com a cunhada por meio de
códigos (cadarço e sapato) e ainda pedia para que interposta pessoa seu
filho viabilizasse um contato com a cunhada por meio de ligação ao celular
de sua esposa!
Não se tratava de precaução e sim claro receio de estar sendo
monitorado. E se tinha esse cuidado, nítido que o réu estava envolvido em
algo escuso.
E o que dizer da troca do veículo Sedan/Escuro por um Kia e
com pretensão, segundo diálogo captado, em que brevemente o réu dizia que
iria trocar por um CRV? E o que dizer do terreno em Ubatuba? Parati? Da
reforma da casa que beiraria cem mil reais? Da compra da
lanchonete/restaurante? Da partilha de dinheiro manifestado com “Dição”?
Com um salário de cerca de dois mil reais como assessor, com
um ganho de segurança não provado de nenhuma forma, tendo uma esposa
assalariada, filho jovem e filho criança, além de pagar pensão alimentícia
mensal, o réu escancarou vultosa e repentina capacidade econômica,
manifestando abertamente valores de cem mil, cinquenta mil, mais ou menos,
etc de maneira a demonstrar total incompatibilidade entre suas atividades e
suas pretensões!
Pois bem, em conclusão, os dois pólos vistos e retratados
interceptação e “riqueza” do réu demandam o reconhecimento de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
24
envolvimento no presente caso.
Há sim, em contraposição ao alegado pela ilustrada defesa,
provas que o réu estava por trás e era o interlocutor das linhas monitoradas
pela polícia e que contataram de imediato, logo após o sequestro de Sheila, a
linha de José Carlos. Todo o feixe de prova documental produzida, como
visto, recaiu no réu. E o patrimônio sensivelmente alargado do réu,
cronologicamente situado após o pagamento das quantias ressaltadas por
José Carlos, não sendo objeto de qualquer justificativa ou prova da defesa,
impõem o conhecimento de sua origem espúria, no caso, exaurimento da
extorsão mediante sequestro.
E para fortalecer a prova indiscutível assinalada nos pólos
riqueza e interceptação, acrescente-se justamente duas provas que tornam,
ainda mais, clara a responsabilidade criminal do réu.
Refiro-me ao veículo de arrebatamento e o reconhecimento de
voz.
De fato, acertada a conclusão da defesa de um certo
açodamento da palavra do investigador que concluiu, após breve concílio
entre os policiais, que o veículo seria um Sentra, posteriormente encontrado
na garagem do réu.
Contudo, o comedimento do Delegado, sob o crivo do
contraditório, deu a tônica nesse particular quando estabeleceu em juízo que
havia compatibilidade e semelhança entre o veículo Sedan utilizado no
arrebatamento e aquele que estava na garagem do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
25
Novamente a prova converge em sentido desfavorável ao réu,
até porque se depreende das conversas monitoradas o afã de se livrar do
veículo em determinada data, tanto que, como visto e dito, quando da
operação policial, o Sentra já estava sendo exposto à venda em agência de
veículos e o réu já se encontrava de posse de um veículo Kia Soul!
É de impressionar a facilidade como o réu fazia negócios com
bens de valores consideráveis como eram os carros! SENTRA, KIA e CRV...
De mais a mais, as vítimas, secundadas pelo Delegado, foram
categóricas em dizer que tiveram acesso a áudios, mormente uma conversa
de um homem e uma mulher, acerca de um bar, momento em que Sheila e
José Carlos não titubearam em assinalar aquela voz como sendo a do sujeito
que participou do arrebatamento de Sheila como aquele que negociara com
José Carlos.
Não se olvide que José Carlos foi claro em apontar que
somente manteve contato com um interlocutor.
E outras palavras, aquela voz era do réu!
Não há motivos, portanto, dentro do contexto da prova
produzida, para desprezar os detalhes retratados pela partes acerca do
veículo e da voz do réu.
Reconhecida prova concreta de autoria, de rigor estabelecer
que o crime do art.159 se aperfeiçoou por seu caput.”
Como se vê, o trabalho realizado pela defesa foi extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
26
técnico, no entanto, a análise feita pelo julgador foi tão primorosa que a tão só
descrição de parte dela já afasta qualquer possibilidade de acolhimento do
pleito da absolvição.
E digo parte dela, porque há ainda outras tantas laudas de
detalhamento na sentença, que por já constarem nos autos ficam agora
somente expressamente referidas como razão de decidir.
Pois bem, no que toca ao recurso no Ministério Público, de
fato, o delito autônomo de associação não restou demonstrado nos autos.
Não se nega tenha o réu agido com rara habilidade ao planejar
e executar a extorsão mediante sequestro aqui analisada.
Não se nega tenha sido ele auxiliado por outros indivíduos.
Do mesmo modo, não se nega seja bem possível que tenha ele
se estruturado de maneira organizada para praticar delitos semelhantes, no
entanto, prova nesse sentido nos autos não há.
De qualquer maneira, as investigações seguem tanto para
verificar o destino dado ao dinheiro pago pelas vítimas, quanto para
identificar os demais autores do delito, assim, caso o envolvimento do
acusado seja verificado em outros fatos e com base em nova prova,
certamente ele receberá a condenação que merece.
Quanto à pena, não há o que se alterar.
O único ponto questionado foi o aumento imposto na ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514203-73.2019.8.26.0050 -Voto no 13108
27
de 1⁄4 já na pena-base.
O critério é mais do que razoável e deve ser mantido.
Com efeito, como mencionado acima, o réu agiu com
planejamento, organização e estratégias dignas de um profissional do crime.
Tais circunstâncias demonstram especial periculosidade da conduta e
justificam especial reprovação.
Ademais, é de se ter em conta o significativo abalo provocado
nas vítimas. Tamanho era o temor delas em sofrerem represálias, que, mesmo
após a liberação de Sheila, o casal ainda providenciou, a despeito de
orientação diversa por parte do policias, novos depósitos exigidos pelos
malfeitores.
Por fim, de se ter com conta também o elevadíssimo prejuízo
financeiro que sofreram, raramente verificado em crimes da mesma espécie.
No mais, houve aumento na segunda fase pela reincidência na
ordem de 1/6 e ao final, como não podia deixar de ser, foi eleito o regime
fechado para desconto da corporal.
Deste modo, não há o que se alterar.
Destarte, em vista de todo o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
MARCOS CORREA
RELATOR